Tribunal: TJES
Processo: 5001012-97.2022.8.08.0032
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): FABIO BRASIL NERY
Órgão julgador: FABIO BRASIL NERY
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Dissolução
Data de julgamento: 2025-11-03

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001012-97.2022.8.08.0032

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: DONATA MARIA ROSA DE ALMEIDA AFONSO DOS SANTOS

APELADO: JOAO CANDIDO DA SILVA

RELATOR: DES. FÁBIO BRASIL NERY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. DIVÓRCIO. ALIMENTOS A EX-CÔNJUGE. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos contra acórdão da 2ª Câmara Cível que, em apelação, deu parcial provimento ao recurso da embargada para fixar obrigação alimentar transitória em seu favor no equivalente a 10% do subsídio do embargado, pelo prazo de um ano. A embargante sustenta omissão quanto à aplicação da exceção da perenidade da obrigação alimentar, além de contradição entre a fundamentação, que reconheceu dificuldades de reinserção no mercado de trabalho, e o dispositivo, que limitou a pensão a percentual reduzido e prazo curto.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se o acórdão incorreu em omissão ao não aplicar a regra de alimentos permanentes, apesar de reconhecer elementos fáticos que a justificariam; (ii) estabelecer se há contradição entre os fundamentos e o dispositivo quanto à fixação de alimentos transitórios.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os embargos de declaração constituem recurso de fundamentação vinculada, cabíveis apenas nas hipóteses do art. 1.022 do CPC: omissão, obscuridade, contradição ou erro material.

A omissão relevante, segundo o STJ, configura-se apenas quando o julgador deixa de se manifestar sobre questão essencial ao deslinde da controvérsia (EDcl no AgInt no REsp n. 1.955.725/RJ, rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, j. 9.11.2022).

No caso, o acórdão enfrentou integralmente a tese da embargante, reconhecendo a dedicação exclusiva ao lar e a dificuldade de reinserção profissional, mas optando pela fixação de alimentos transitórios, o que afasta a alegação de omissão.

A contradição sanável por embargos é aquela interna ao julgado, entre fundamentação e dispositivo, não se confundindo com o inconformismo da parte quanto ao resultado (EDcl no REsp n. 1.797.365/RS, rel. Min. Regina Helena Costa, Primeira Turma, DJe 28.6.2023).

O acórdão embargado apresenta fundamentação coerente e harmônica, sem vícios de contradição, sendo incabível a rediscussão da matéria por via de embargos de declaração (EDcl no REsp n. 1.831.057/MT, rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, j. 11.9.2023).

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento
:

Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão, mas apenas à correção de omissão, obscuridade, contradição ou erro material.

Não há omissão quando a decisão aprecia a tese suscitada, ainda que conclua de modo diverso da pretensão da parte.

A contradição sanável em embargos é apenas a interna ao julgado, entre fundamentação e dispositivo, não se confundindo com eventual desconformidade em relação às provas ou à pretensão deduzida.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, art. 1.022; CC/2002, art. 1.694.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, EDcl no AgInt no REsp n. 1.955.725/RJ, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, j. 9.11.2022, DJe 16.11.2022; STJ, EDcl no REsp n. 1.797.365/RS, Rel. Min. Regina Helena Costa, Primeira Turma, DJe 28.6.2023; STJ, EDcl no REsp n. 1.831.057/MT, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, j. 11.9.2023, DJe 19.9.2023.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY

Composição de julgamento: Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Relator / Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal / Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N
A APELAÇÃO CÍVEL
Nº 5001012-97.2022.8.08.0032

EMBARGANTE
: DONATA MARIA ROSA DE ALMEIDA AFONSO DOS SANTOS

EMBARGADO
:
JOÃO CANDIDO DA SILVA

RELATOR: DES.
FÁBIO BRASIL NERY

VOTO

Trata-se de embargos de declaração
opostos
por
DONATA MARIA ROSA DE ALMEIDA AFONSO DOS SANTOS
em razão do acórdão proferido por esta 2ª Câmara Cível que, à unanimidade de votos, deu parcial provimento ao apelo da embargante, reformando a sentença para fixar a obrigação alimentar transitória em seu favor no equivalente a 10% (dez por cento) do subsídio do
embargado, pelo período de 01 (um) ano.

Em suas razões (id. 14432620),
aponta

a
embargante que o acórdão incorreu em omissão ao não aplicar a exceção da perenidade da obrigação alimentar, apesar de reconhecer os elementos fáticos que a justificam (idade avançada e longa dedicação ao lar com consequente dificuldade de reinserção profissional).

Alega, também, a existência de contradição,
ante
a fixação de um prazo curto (um ano) e percentual reduzido (10%
do subsídio do embargado
), que não se coaduna com a
sua
realidade de vida e a dificuldade concreta de reinserção no mercado de trabalho reconhecida pel
o
própri
o

acórdão.

Preenchidos os requisitos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade, passo a analisar o mérito do recurso.

O
s embargos de declaração constituem espécie recursal de fundamentação vinculada, de modo que a sua utilização deve estar adstrita ao disposto no art. 1.022 do Código de Processo Civil, ou seja, quando houver na decisão combatida vício de obscuridade, omissão e/ou contradição, ou ainda para correção de erros materiais.

Acerca do primeiro vício apontado pel
a
embargante, entende o Superior Tribunal de Justiça que “
a omissão que autoriza o acolhimento dos embargos de declaração somente se revela quando o julgador, no contexto dos autos, deixa de se manifestar, de ofício ou a requerimento da parte, acerca do ponto ou questão essencial ao deslinde da controvérsia, conforme a dicção do art. 1.022, II, do Código de Processo Civil de 2015.”
(EDcl no AgInt no REsp n. 1.955.725/RJ, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 9/11/2022, DJe de 16/11/2022).

Na hipótese, não vislumbro assistir razão
à
embargante, porquanto integralmente apreciada a questão central apresentada, qual seja, a fixação de obrigação alimentar em favor do ex-cônjuge diante da alegada incapacidade de reinserção imediata no mercado de trabalho.

Veja-se
o acórdão embargado:

Ementa: DIREITO DE FAMÍLIA. APELAÇÃO CÍVEL. DIVÓRCIO. ALIMENTOS A EX-CÔNJUGE. HIPÓTESE EXCEPCIONAL. FIXAÇÃO DE OBRIGAÇÃO ALIMENTAR TRANSITÓRIA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Apelação cível interposta por Donata Maria Rosa de Almeida Afonso dos Santos contra sentença da 1ª Vara de Mimoso do Sul que, nos autos de ação de divórcio ajuizada em face de João Cândido da Silva, julgou parcialmente procedentes os pedidos para decretar o divórcio, partilhar os bens em 50% para cada parte e estabelecer a guarda compartilhada da filha menor. A recorrente pleiteia, em grau recursal, a fixação de alimentos em seu favor, alegando ter se dedicado integralmente às atividades do lar durante o casamento e estar impossibilitada de retornar ao mercado de trabalho por questões de saúde.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

1.
A questão em discussão consiste em definir se estão presentes os requisitos legais e fáticos para a fixação de obrigação alimentar em favor do ex-cônjuge, em caráter excepcional e transitório, diante da alegada incapacidade de reinserção imediata no mercado de trabalho.

III. RAZÕES DE DECIDIR

1.
O art. 1.694 do Código Civil autoriza a fixação de alimentos entre cônjuges quando demonstradas a necessidade do alimentando e a possibilidade do alimentante, considerando a proporcionalidade entre tais fatores.

2.
A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça reconhece que a obrigação alimentar entre ex-cônjuges deve ter caráter excepcional e temporário, sendo admitida apenas diante da comprovada impossibilidade de reinserção no mercado de trabalho, em razão de idade avançada ou problemas de saúde.

3.
No caso concreto, embora não comprovada doença incapacitante, restou demonstrado que a apelante, com 51 anos de idade, dedicou-se exclusivamente às atividades domésticas ao longo do matrimônio de trinta anos, apresentando dificuldades objetivas para reinserção profissional imediata.

4
. O recorrido aufere renda mensal de aproximadamente R$6.000,00 líquidos e não demonstrou gastos fixos impeditivos da prestação alimentar.

5
. Diante desse contexto, mostra-se necessária a fixação de alimentos transitórios no percentual de 10% do subsídio do recorrido, com incidência sobre verbas salariais ordinárias e adicionais, pelo prazo de um ano, tempo estimado para restabelecimento da autonomia financeira da apelante.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento:

1
. A obrigação alimentar entre ex-cônjuges possui natureza excepcional e transitória, cabendo sua fixação quando demonstrada a dedicação exclusiva às atividades do lar durante o casamento e a dificuldade concreta de reinserção no mercado de trabalho.

2
. A fixação dos alimentos deve observar a proporcionalidade entre a necessidade do alimentando e a possibilidade do alimentante, com base em elementos fáticos concretos do caso.

Infere-se, portanto, que
a tese
da embargante
foi enfrentada
de forma
coerente.

Verifica-se, na verdade, que
não se trata de omissão, mas de inconformismo da parte com o resultado do acórdão,
situação que não permite o acolhimento deste recurso de fundamentação vinculada.

Melhor sorte não assiste
à
embargante quando aponta contradição no julgado, pois
“
a contradição sanável mediante embargos de declaração é aquela interna ao julgado embargado, que se dá entre a fundamentação e o dispositivo, não sendo admissível o manejo do recurso integrativo para correção de eventual desconformidade entre o provimento jurisdicional embargado e a prova dos autos
, ato normativo, ou acórdão proferido pelo Tribunal de origem ou em outro processo (EDcl no REsp n. 1.797.365/RS, Rel. Min. Regina Helena Costa, Primeira Turma, DJe de 28/6/2023)”.

Em suma, o Colegiado
adotou solução jurídica amparada em premissas que se encontram harmônicas e desprovida de vícios, sendo que o acerto ou desacerto da decisão
impugnada
não pode ser conhecido por intermédio deste recurso integrativo.

A
própria Corte Superior vem reiterando o posicionamento no sentido de que
“
o
s embargos de declaração prestam-se a suprir omissão, esclarecer obscuridade ou eliminar contradição na decisão embargada e não se destinam à reapreciação da causa ou recurso pelo próprio órgão julgador que proferiu a decisão
.”
(EDcl no REsp n. 1.831.057/MT, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 11/9/2023, DJe de 19/9/2023).

Firme nas razões expostas,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)